Tribunal: STF
Processo: AI 360404
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA: PREVIDÊNCIA PRIVADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. C.F.,
1967, art. 19, III, c; C.F., 1988, art. 150, VI, c.
        I. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada
sob o pálio da CF/67, é no sentido de que as entidades de
previdência privada, porque não são entidades de assistência social,
não estão abrangidas pela imunidade tributária do art. 19, III, c,
CF/67, ou art. 150, VI, c, CF/88.
        II. - Entendimento pessoal do relator deste, em sentido
contrário, esclarecendo-se, entretanto, que tal entendimento não é
sustentável sob o pálio da CF/88. É que esta, a CF/88, distingue
previdência de assistência social (CF/88, art. 194). Ora, a
imunidade do art. 150, VI, c, CF/88, é restrita às entidades de
assistência social.
        III. - Precedente do STF: RE 202.700-DF, M. Corrêa,
Plenário, 8.11.2001.
        IV. - RE inadmitido. Agravo não provido.